Tribunal: STF
Processo: ARE 1362063
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo foi interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho que inadmitiu o recurso extraordinário à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma indireta ou reflexa.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão. Alega tratar-se de matéria exclusivamente de direito, e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    O recurso extraordinário foi interposto, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem, que restou assim ementado:



    RECURSO DE EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE REVISTA REGIDO PELA LEI Nº 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CESSAÇÃO DO ATO DANOSO NO CURSO DO PROCESSO. TUTELA INIBITÓRIA. PREVENÇÃO DE NOVA OCORRÊNCIA DO ILÍCITO. Consoante o artigo 461, § 5º, do CPC de 1973 (art. 536, § 1º, do CPC atual), para a efetivação da tutela específica, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, inclusive o uso da multa como meio de coerção capaz de convencer o réu a cumprir a obrigação. O presente caso envolve o deferimento de tutela inibitória consistente na obrigação de fazer, qual seja, que os bancos réus cumpram estritamente a lei quanto ao preenchimento da cota de aprendizes em todas as suas agências, sem a limitação imposta pelo Acordo de Cooperação Técnica nº 008/2010 firmado com a FENABAN, o qual dispensa o cumprimento do artigo 429 da CLT pelos estabelecimentos bancários que tenham sete ou menos empregados. A conclusão da Corte de origem foi no sentido de que “O acolhimento do pedido, nos termos pretendidos pela parte autora, levaria o juízo a proferir decisão sobre fatos futuros e incertos. Esclareço que, cumprida espontaneamente pelo réu a determinação legal de contratação de aprendizes, é inviável impor um comando voltado a atos futuros e incertos, pois perpetuaria a demanda, em afronta à segurança jurídica e à celeridade processual. O acesso a justiça resta garantido, na medida que futuro inadimplemento da obrigação possibilitará à parte autora a propositura de nova ação reivindicando os direitos violados.”. Tal conclusão foi corroborada pela egrégia 5ª Turma, ao não conhecer do recurso de revista do Ministério Público do Trabalho. No entanto, ao contrário desse entendimento, apenas o ilícito, e não o dano, é pressuposto da tutela inibitória e autoriza a imposição de multa, que tem por objetivo prevenir a ocorrência do ilícito, impedindo que este seja praticado, ou que haja a sua continuação. Por isso, o fato de ter sido cumprida a obrigação, mas somente depois de ajuizada a ação civil, não impede o deferimento da tutela inibitória. Recurso de embargos conhecido e provido. 



    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5°, XXXV, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, não incumbe ao Poder Judiciário a imposição, por meio de tutela inibitória, do cumprimento de obrigação já prevista em lei, e ainda acompanhada de multas individualmente impostas. 



    Esse o sucinto relatório. Decido.



    2. Correta a decisão agravada.



    Consigno, desde logo, que o Tribunal de origem se baseou nos elementos fático-probatórios dos autos e na análise de legislação infraconstitucional (Consolidação das Leis do Trabalho c Código de Processo Civil) quando consignou a obrigatoriedade no cumprimento das cotas de aprendizagem. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    O presente caso consiste no deferimento de tutela inibitória consistente na obrigação de fazer, qual seja, que os bancos réus cumpram estritamente a lei, no sentido do preenchimento da cota de aprendizes em todas as suas agências, sem a limitação imposta pelo Acordo de Cooperação Técnica nº 008/2010 firmado com a FENABAN, ou seja, dispensa do cumprimento do artigo 429 da CLT para os estabelecimentos bancários que tenham sete ou menos empregados. 



    Com a devida vênia, veja-se que apenas o ilícito, e não o dano, é pressuposto da tutela inibitória que ocorre no próprio bojo do processo. A imposição de astreintes tem por objetivo prevenir a ocorrência do ilícito, impedindo que este continue a ser praticado, como havia sendo no caso em exame, e que somente cessou após o ajuizamento da ação civil pública. Ora, se a violação da lei já ocorrera em outras ocasiões não é improvável que venha a se repetir, por isso faz-se necessária a concessão da tutela inibitória, com a cominação de multa, caso o ilícito venha novamente ocorrer, ou seja, visa à prevenção da repetição da afronta à lei. 



    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo enunciado n. 279 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 907.324 e 971.977, ambos de relatoria do ministro Edson Fachin, e ARE 955.674, de relatoria do ministro Marco Aurélio. 



    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no recurso extraordinário pela parte recorrente revela-se inviável. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator